Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CONSTATADA. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação do autor e do advogado, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC.
2. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
3. A extinção do feito não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificativa do descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito.
4. Recurso desprovido.